Tribunal: TJDFT
Processo: 0729900-35.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATRASO NO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA. INDICAÇÃO DE CONTA DIGITAL INCOMPATÍVEL COM O SISTEMA BANCÁRIO. FORTUITO EXTERNO. AUSÊNCIA DE FALHA DO SERVIÇO. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: nexo de causalidade entre a conduta imputada à Administração Pública e os danos materiais e morais reclamados pelo autor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Gratuidade de justiça. Concedo ao autor/recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais comprovam a sua situação de hipossuficiência (ID 80033440), nos termos do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.
4. O art. 37, § 6o, da Constituição Federal, estabelece a responsabilidade objetiva do Estado, segundo a qual o dever de indenizar é configurado mediante a demonstração do dano, do nexo causal e da conduta ilícita. O Estado, no entanto, pode afastar a obrigação de indenizar, caso comprove a culpa exclusiva da vítima, de terceiro ou de caso fortuito ou força maior (STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020).
5. No caso, após determinação judicial para pagamento da pensão alimentícia diretamente na conta bancária do autor, a Codeplan cadastrou as novas informações no SIGRH e iniciou o repasse dos valores descontados no contracheque do servidor ao autor. Todavia, a conta bancária indicada pelo autor, vinculada ao banco digital mercado pago, revelou estrutura numérica incompatível com o sistema de processamento adotado pelo Banco de Brasília (BRB), ocasionando a rejeição da transferência bancária (ID 80033432, pág. 11 e 16). Ao perceber a impossibilidade do repasse, o BRB notificou o autor para apresentar nova conta (ID 80033432, pág. 13), ocasião em que o pagamento foi realizado de forma imediata no dia 12/08/2025 (ID 80033432, pág. 14 e 15).
6. O atraso no repasse de valores de pensão alimentícia não ocorreu em razão de falha administrativa, mas de fortuito externo, consistente na incompatibilidade entre a conta bancária inicialmente fornecida pelo beneficiário e o sistema de pagamentos adotado pelo BRB. O estorno dos valores é automático e depende de resposta da instituição financeira destinatária, caracterizando fortuito externo, apto a romper o nexo causal.
7. Ademais, a tentativa de depósito e sua rejeição são etapas normais do fluxo de transação bancária, inexistindo qualquer indício de que a Administração Pública atuou com negligência, omissão ou mora injustificada. Ao contrário, os documentos apresentados comprovam que a Administração Pública adotou todas as providências cabíveis em prazo razoável, efetuando o pagamento logo que recebeu conta bancária válida.
8. Destarte, deve ser mantida a sentença que afastou a responsabilidade civil da Administração Pública pela indenização por danos materiais e morais, porquanto o autor/recorrente não se desincumbiu do ônus de comprovar omissão, má prestação do serviço ou demora injustificada no repasse da pensão alimentícia, cujo processamento bancário ocorreu em tempo razoável e proporcional (11 dias).
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
10. Sem custas, ante a concessão da gratuidade de justiça ao recorrente. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/1995, condeno o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, permanecendo sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.

_________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.646.967/RJ, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 20/04/2020.